Tribunal: STF
Processo: ARE 1424412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROFESSORES - MUNICÍPIO DE REGISTRO - RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - MANUTENÇÃO NO TRABALHO REMOTO - Suspensão da retomada do ensino presencial no curso da ação que não implica perda do objeto da demanda - Retomada das aulas presenciais e nova suspensão que poderão ser determinadas sucessivamente, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19 Mérito da ação que deveria ter sido apreciado - Ensino classificado como atividade essencial pelo Decreto Estadual nº 65.384/2020, alterado pelo Decreto nº 65.597/2021 - Decreto nº 65.597/2021 cujos efeitos continuam a ser produzidos - Decreto estadual editado conforme decisão do Excelso Pretório acerca da competência para legislar sobre as restrições a atividades durante a pandemia da Covid-19 - Município de Registro que observou as diretrizes do Governo do Estado e também a sua autonomia para legislar sobre as restrições a atividades no curso da pandemia Retomada parcial da maior parte dos serviços no Estado de São Paulo - Avanço da vacinação - Ensino exclusivamente remoto que perdurou por mais de um ano - Decisão administrativa de cunho discricionário - Princípio da separação dos poderes - Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário - Sentença reformada para afastar a extinção do feito sem exame do mérito e, no mérito, para julgar o pedido improcedente.



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 196 e 219 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente